Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-15.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as gravações em campo e depoimento do usuário que adquiriu o entorpecente, e inexiste qualquer fato que os desabone.
2. Considerando que os policiais civis iniciaram a investigação devido à denúncia anônima, realizaram campana na região, visualizaram práticas suspeitas realizadas pelo menor e por sua irmã imputável, gravaram o adolescente realizando troca de objetos de maneira furtiva e abordaram um usuário que foi visualizado trocando algo com a imputável, o qual confirmou posteriormente a compra de uma porção de crack, tudo isso em região próxima à residência do representado, reputo demonstrada fundada suspeita apta a justificar a busca domiciliar realizada pelos policiais.
3. Tendo em vista que a ação estatal foi considerada legal e, igualmente, os elementos de informação dela decorrentes, estão comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional correlato a tráfico de drogas.
4. Levando em conta a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que ostenta passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, faz uso diário de maconha, não está estudando e estava em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida durante o cometimento do novo ato infracional, a medida de semiliberdade se mostra a mais adequada para a socialização e reeducação do menor.
5. Recurso ministerial conhecido e provido.